Tribunal: STF
Processo: RE 372304
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
 ofensa aos artigos 5o, XXXVI e 153, III, da Carta Magna. Ausência
de prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento